Tribunal: STF
Processo: HC 120576
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Habeas corpus. 2. Tráfico internacional de entorpecentes. Condenação. 3. Alegação de que a natureza e a quantidade de droga apreendida foram consideradas para aumentar a pena-base, aplicar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e fixar o regime inicial fechado. Suposta ofensa ao non bis in idem. Inocorrência. 4. O redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 sequer foi concedido em razão do sentenciado não preencher os requisitos legais (integrava organização criminosa). 5. A jurisprudência do STF é no sentido de que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não resulta apenas de seu quantum, mas também das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, a que faz remissão o artigo 33, § 3º, do mesmo diploma legal. 6. A fixação do regime prisional mais gravoso foi realizada de forma devidamente fundamentada, sendo certo que a quantidade e natureza da droga não foram os únicos motivos para o agravamento do regime, haja vista a existência de outras circunstâncias desfavoráveis. 7. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.